Tribunal: TJPA
Processo: 0842743-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842743-29.2022.8.14.0301

APELANTE: ENIO LUIZ AMARAL PACHECO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Enio Luiz Amaral Pacheco contra a sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O apelante sofreu acidente de trabalho em 2007, resultando em fraturas graves e sequelas permanentes. Sustenta que, apesar de ter retornado ao trabalho, sua capacidade laboral está reduzida, conforme laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em análise: (i) determinar se as sequelas alegadas pelo apelante configuram redução permanente da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente; (ii) verificar a aplicação correta do art. 86 da Lei 8.213/91, considerando o caráter indenizatório do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e requer comprovação de redução da capacidade laboral em decorrência de acidente, conforme art. 86 da Lei 8.213/91.

4.

O laudo pericial atestou redução permanente da capacidade funcional nos membros superiores e inferiores do apelante, decorrente do acidente de trabalho.

5.

O decreto regulamentador não pode restringir os direitos previstos em lei, sendo suficiente demonstrar a redução da capacidade laboral, ainda que mínima.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ (Tema 416) e do TJ-PA reconhecem que o benefício é devido mesmo em casos de redução leve da capacidade funcional, desde que vinculada a acidente de trabalho.

7.

A sentença de 1º grau desconsiderou o caráter indenizatório do auxílio-acidente e a jurisprudência aplicável, motivo pelo qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O benefício de auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução permanente da capacidade laboral, ainda que mínima, decorrente de acidente de trabalho.

2.

Regulamentos administrativos não podem restringir o alcance dos direitos previstos na legislação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei 8.213/91, art. 86; Decreto 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08/09/2010.

·

STJ, AREsp 432441/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/04/2015.

·

TJ-PA, APL 00019194520168140051, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15/07/2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ENIO LUIZ AMARAL PACHECO
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Narram os autos que no dia 06.11.2007 o autor sofreu acidente de trabalho quando fazia uma instalação elétrica em uma residência, quando caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros, quebrando os dois pés, passando a receber auxilio doença até meados de maio de 2018, quando o beneficio foi cessado, tendo retornado ao trabalho, todavia, afirma que permanece com as sequelas do acidente.

Aduz que em 2021 requereu o beneficio de auxilio acidente junto ao INSS, porém, o pedido lhe foi negado.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19722082):

“(...)
3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).
(...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 19722084).

Em suas razões, sustenta que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício, previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, considerando que o laudo pericial confirma a redução da sua capacidade laboral de forma permanente, caracterizada por debilidade nas funções do punho esquerdo e do pé direito.

Argumenta que embora tenha cessado o benefício anteriormente recebido, ele permanece com redução permanente da capacidade para o exercício de sua atividade habitual.

Esclarece que, ao contrário do entendimento acolhido na sentença recorrida, a legislação não exige a comprovação de incapacidade total para a atividade laboral, bastando a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade funcional, desde que vinculada ao acidente de trabalho.

Aduz que o laudo pericial anexado aos autos corrobora seu pleito, ao constatar debilidade permanente nas funções do punho esquerdo e do pé direito, resultando em limitação dos movimentos e dor crônica.

Afirma que tais sequelas acarretam maior esforço para o desempenho das atividades habituais, caracterizando a redução de sua capacidade laborativa, o que é suficiente para amparar o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Cita precedentes jurisprudenciais de diversos tribunais superiores, que reconhecem o direito ao benefício em situações similares, independentemente do grau da limitação funcional.

Aponta que a sentença recorrida desconsiderou que o benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória, sendo devido mesmo quando o segurado permanece exercendo atividade laboral, conforme consolidado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Explica que o objetivo do benefício é compensar o segurado pelos esforços adicionais demandados em decorrência das sequelas do acidente, não havendo necessidade de afastamento total ou de impossibilidade de desempenho da função para sua concessão.

Por fim, o apelante requer que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se seu direito ao benefício de auxílio-acidente com base nas provas constantes dos autos, em especial o laudo pericial que demonstra a existência de sequelas permanentes que reduzem sua capacidade funcional.

O INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 19722087.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 20991992).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão está em verificar se correta ou não a sentença de 1º grau que indeferiu a concessão do benefício previdenciário auxílio-acidente.

Em suas razões, o Apelante sustenta que preenche todos os requisitos necessários à concessão do beneficio de auxílio-acidente, uma vez que permanece a redução da capacidade para o exercício de sua atividade habitual.

Pois bem.

Inicialmente, o
auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991.
Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido.

Nas palavras de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, "o benefício não tem o condão de substituir a renda integral do trabalhador, mas de amenizar as dificuldades impostas pela redução da capacidade laboral, preservando, ainda que parcialmente, sua dignidade" (MANUAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, São Paulo: Forense, 2022, p. 524).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ
07/04/2015).

No caso concreto, os autos revelam que o apelante sofreu acidente de trabalho em novembro de 2007, quando caiu de uma altura de 8 metros enquanto realizava uma instalação de sistema elétrico, o que resultou em fraturas graves nos pés e punhos.

Tal fato foi devidamente documentado através da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e corroborado pelo laudo pericial oficial, o qual é essencial para a presente análise.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

No caso dos autos, a perícia médica, realizada em setembro de 2022, atestou que o autor apresenta sequelas de traumatismo de membros superiores e inferiores (CID: T92 + T93), que resultaram em debilidade funcional no punho esquerdo e no pé direito, exigindo maior esforço para o exercício de suas atividades laborais.

Ao apresentar a discussão e conclusão do laudo, a perita oficial assim se manifestou:

“- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido em nov/27, quando sofreu fratura dos punhos realizando tratamento conservador e fratura dos pés com tratamento cirúrgico (osteossíntese), resultando em discreta debilidade permanente das funções do punho esquerdo (minimizada por ser destro) e do pé direito.

-
A parte autora apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, porém, suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.”

Vale destacar que na descrição do exame físico e mental, quando o perito se refere aos membros superiores, afirma que há “discreta hipotrofia muscular e diminuição da força do membro superior esquerdo, referindo dor à palpação na face lateral cotovelo esquerdo”. E ao se referir ao membro inferior direito, consta a informação de
“cicatrizes na face dorsal do pé,
com discreta limitação do movimento de extensão e edema no dorso do pé
”.

Posteriormente, ao responder os quesitos do juízo, verifica-se que o laudo
pericial foi categórico em afirmar que as limitações do apelante decorrem diretamente do acidente de trabalho.

Embora tenha mencionado que tais sequelas não se enquadram nas hipóteses descritas no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, a conclusão da perícia reconhece expressamente que o autor experimenta redução de sua capacidade laborativa, um dos requisitos objetivos exigidos pelo artigo 86 da Lei nº 8.213/1991.

Ademais, o critério utilizado pelo perito judicial para afastar o enquadramento do caso no Decreto nº 3.048/1999 não é suficiente para afastar o direito ao benefício. Isso porque o decreto regulamentar não pode restringir o alcance da lei, que exige apenas a demonstração de redução da capacidade para a função habitual. Nesse sentido, leciona Frederico Amado: “A regulamentação administrativa não pode impor condições mais gravosas ao segurado, sob pena de ferir o princípio da legalidade estrita que rege o Direito Previdenciário” (CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, Salvador: Juspodivm, 2023, p. 418).

No que concerne ao nexo causal entre a atividade laborativa e a moléstia incapacitante, entendo restar demonstrado, pois conforme reportado no laudo pericial, a lesão funcional decorre de acidente de trabalho, conforme infere-se no quesito B do laudo,
in verbis
:

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUÍZO (Auxílio-acidente):

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

RESPOSTA –
Sim. Debilidade permanente das funções do punho esquerdo e pé direito.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem

como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar;

RESPOSTA – Sim. Queda de altura, em nov/07, no ambiente de trabalho, recebendo atendimento médico-hospitalar e fisioterápico.

É importante destacar que, nos termos da legislação previdenciária, não se exige incapacidade total ou inaptidão para toda e qualquer atividade, mas sim a redução da capacidade para o trabalho habitual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a constatação de redução da capacidade laboral, mesmo que parcial, é suficiente para a concessão do benefício, não havendo necessidade de que o segurado esteja incapacitado para todas as atividades laborativas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA DA VISÃO DIREITA. CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA. CONVICÇÃO DO JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. PERÍCIA EM CONTRÁRIO. HONORÁRIOS CABÍVEIS. CUSTAS. DISPENSA. AUTOR ESTÁ AMPARADO PELA JUSTIÇA GRATUITA. JUROS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez; 2- A hipótese dos autos, trata de auxílio-acidente que concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente. Aplicação do Princípio da Fungibilidade; 3- O STJ possui entendimento consolidado em reconhecer que a concessão do auxílio-acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causa entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente; 4- O apelante é agricultor e trabalha no plantio, lavrando o solo, plantando sementes e transportando as mudas. Ressoa daí que, sobretudo no trato do solo e de sementes, a qualidade da visão se perfaz relevante, por consistir em atividade de manipulação fina, com elementos de porte bastante reduzido, demandando atenta observação visual em sua manipulação. Logo, deve ser reformada a sentença que jugou improcedente o direito ao benefício, com base nestes elementos e divorciada da conclusão do laudo pericial; 5- Os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC. Conforme as Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, a verba honorária deve incidir sobre as prestações vencidas até a data da decisão de procedência (acórdão); 6- A regra é que o INSS não é isento do pagamento das custas, caso vencido na demanda. Todavia, no caso em apreço, o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita e, portanto, não há custas a serem reembolsadas; 7- As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)"; 8- Apelação conhecida e provida em parte. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença e julgar procedente o auxílio acidente cujo termo inicial é o dia do pedido administrativo, isto é, 09/09/2014 e honorários e verbas consectárias nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APL: 00019194520168140051 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Ademais, o apelante demonstrou que, após o acidente, foi submetido a longo período de reabilitação e atualmente exerce funções que demandam menor esforço físico, como motoboy. Contudo, conforme constatado na perícia, persiste a limitação funcional, ainda que mínima, que impede o retorno às atividades que exercia à época do acidente.
A tentativa de reinserção no mercado de trabalho em atividades alternativas, como motoboy, apenas reforça a impossibilidade de retorno às funções anteriormente desempenhadas, não sendo essa mudança suficiente para afastar o direito ao benefício pleiteado.

Esse contexto evidencia que as sequelas acarretaram impacto significativo na capacidade laborativa, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal de concessão do auxílio-acidente.

Por fim, mais uma vez saliento que o benefício tem caráter indenizatório e não impede que o segurado exerça atividades remuneradas, ainda que distintas daquelas anteriormente desempenhadas. No presente caso, os elementos de prova são contundentes ao apontar que o acidente de trabalho e as consequentes sequelas causaram a redução da capacidade do apelante para o desempenho da função de eletricista. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir mais esforço no desempenho da atividade que exige bastante tanto dos membros superiores, quanto inferiores.

Assim, é inequívoco que o apelante sofreu impacto em sua capacidade de exercer a função de eletricista, conforme descrito nos autos, sobretudo em razão das dores e limitações de mobilidade nos pés e punhos, razão pela qual o recurso deve ser provido.

Logo, o caso em testilha se amolda a norma do art.
86
da Lei
8.213
/91, e por conseguinte, o apelante faz jus ao auxílio acidente, que deve ser pago a partir do dia imediatamente seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário.

Nesse sentido a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.º
44
/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.º, INCISOS I E II, DO
CPC
E DA RESOLUÇÃO STJ N.º 08, DE 07/08/2008.

1. (...)

2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos para a concessão do auxílio-acidente com base no art.
86
,
§ 4º
, da Lei n.º
8.213
/91 - deficiência auditiva, nexo causal e a redução da capacidade laborativa -, não se pode recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento de que o grau de disacusia verificado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.

3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.º
44
/STJ, segundo a qual"A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário."

4. A expressão" por si só "contida na citada Súmula significa que o benefício acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.

5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos elencados na norma previdenciária para a concessão do benefício acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula n.º
44
/STJ.

6.
Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação daquele benefício
, ou, havendo requerimento administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à data dessa postulação
.
Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de julgamento extra petita.

7.
Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ n.º 08, de 07/08/2008. (
REsp 1095523/SP
, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/11/2009)

Em razão do provimento do provimento do recurso, deve-se estabelecer os consectários legais e inverter o ônus da sucumbência.

Quanto aos consectários, o STF no julgamento do
Recurso Especial nº 1.495.146
, representativo de controvérsia repetitivo, sedimentou o entendimento de que
"as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213
/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1º-F
da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei n.
11.960
/2009)".

Com relação aos honorários advocatícios, considerando a natureza previdenciária da causa, bem como a existência de parcelas vencidas, e tendo presente que o valor da condenação não excederá de 200 salários mínimos, considerando que o valor da causa foi arbitrado em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), os honorários de sucumbência devem ser fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos do artigo
85
,
§ 3º
, inciso
I
, do
CPC
. Conforme as Súmula nº
111
do Superior Tribunal de Justiça, a verba honorária deve incidir sobre as prestações vencidas até a data da decisão de procedência (acórdão).

Sem condenação em custas, uma vez que não foram desembolsadas pelo autor que litiga sob o pálio da justiça.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Enio Luiz Amaral Pacheco
, para reformar a sentença de 1º grau e julgar procedente o pedido inicial, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia imediatamente seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024